Tribunal: TJBA
Processo: 0364690-30.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0364690-30.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): FABIO CAON PEREIRA APELADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INTERPRETAÇÃO AMPLA E EXTENSIVA. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DE SERVIÇOS CONGÊNERES, AINDA QUE COM NOMENCLATURA DIVERSA. TEMA 296 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA. APELO IMPROVIDO. A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta. Todavia, fundamentação sucinta não equivale à ausência de fundamentação. O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício. Preliminar rejeitada. A cobrança, objeto da Execução é legítima, haja vista a lista anexa a Lei Complementar 116/2003 é taxativa, porém admite-se a interpretação extensiva, não sendo possível dar somente interpretação literal à lista de serviços do ISS, sendo pertinente a tributação de serviços correlatos, independentemente da sua nomenclatura. Tese firmada no Recurso Extraordinário nº 784.439/DF, Tema 296, o qual aduz que : É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva" . Considerando que os honorários de sucumbência decorrerem da causalidade, e, tendo em vista a sucumbência recursal do Apelante, majora-se os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em atenção ao §11º do artigo 85 do CPC/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0364690-30.2012.8.05.0001, da comarca desta capital, em que são partes como Apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e Apelado Município do Salvador. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e negar provimento à presente apelação cível, com a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em atenção ao §11º do artigo 85 do CPC/2015, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3